Tribunal: TJDFT
Processo: 0760584-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CISTOLITOTOMIA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CENTO E OITENTA DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido “para determinar que o réu forneça à parte autora procedimento cirúrgico denominado CISTOLITOTOMIA E/OU RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA BEXIGA, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação”. Aduz que o procedimento foi classificado como vermelho-urgência e o pedido já ultrapassa a 143 dias, uma vez que foi inserido no SISREG III em 11/09/2023 (ID 57323925). Acrescenta que possui 32 anos de idade, com diagnóstico de calculose do trato urinário inferior, está sofrendo com fortes dores, razão pela razão pela qual necessita, com urgência, do procedimento cirúrgico para retirada do cálculo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer, no prazo de dez dias, procedimento cirúrgico denominado CISTOLITOTOMIA E/OU RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA BEXIGA. No mérito, reitera o pedido.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57323936). Gratuidade Deferida (ID. 57331762). Antecipação de tutela indeferida (ID. 57331762). Contrarrazões apresentadas (ID 57323942). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 57577517).

3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.

4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.

5. No caso, a espera pela marcação do procedimento já ultrapassa 200 dias, o que extrapola o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde do autor. Além disso, conforme relatório médico de ID 57323919 o recorrente está sofrendo com dor física e psíquica intensa, além de estar com a capacidade laboral comprometida.

6. Assim, comprovada a necessidade do procedimento e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias úteis, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias úteis, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.